Tribunal: CARF
Processo: 13888.723729/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723729/2020-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.895 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2022
Recorrente
FABRICIO D. BORBA TRANSPORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2020
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção,
possuía débito com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizado no prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Retornam os autos após realização da diligência, nos termos da Resolução n°
1003-000.335, proferida, em 5 de outubro de 2021, pela 3a Turma Extraordinária, da 1a Seção de
Julgamento, deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, assim destacado:
... por unanimidade de votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, para que os autos retornem à DRF de origem a fim de que esta pronuncie-se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723729/2020-13
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.895 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723729/2020-13

sobre a procedência das alegações da Recorrente em relação à Guia da Previdência
Social – GPS por ela apresentada.
DO PROCESSO
Tratam-se os autos de indeferimento da Opção pelo Simples Nacional motivado
pela existência de débitos previdenciários exigíveis, conforme Termo de Indeferimento de Opção
pelo Simples Nacional, registrado em 11/02/2020, fl. 6.
Regularmente cientificada, apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada,
por unanimidade de votos, improcedente, nos termos do Acórdão da 6a Turma DRJ10 no 110-
001.027, de 24.9.2020, e-fls. 14-17, tendo em vista a existência de débito com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, não regularizado no prazo legal.
DO RECURSO
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, e-fl. 25, em 18.11.2020,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, afirmando que o débito
previdenciário teria sido pago na devida data, havendo apenas um erro no preenchimento do
documento de arrecadação, tendo, inclusive, pedido a sua retificação, conforme comprovante
emitido pelo extrato previdenciário anexado ao recurso.
DA DILIGÊNCIA
A diligência proposta resultou no seguinte despacho (fl. 40):
Em atenção à Resolução no 1003-000.335 consultei os sistemas previdenciários
encontrando o pagamento apresentado pela empresa. Referido pagamento foi retificado
pelo contribuinte em 13/05/2020 conforme fls. 39, liquidando a divergência 05/2019
(fls. 36).
Cientificado do resultado da diligência, a Recorrente restou silente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele conhecer.
Como relatado, por conta da existência de débitos impeditivos a opção realizado
pelo Simples Nacional fora indeferida.
Neste caminhar, já em sede de manifestação a Recorrente/Manifestante alega ter
recolhido tais débitos no prazo, contudo, por um equivoco, a GPS teriam sido emitidas com o
número de CNPJ errado, tendo solicitado a respectiva retificação.
A DRJ, analisando as mesmas alegações ora colocadas no recurso voluntário, foi
cirúrgica, apresentando, inclusive, documentos comprobatórios, ao considerar improcedente a
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.895 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723729/2020-13

Manifestação de Inconformidade, tendo em vista que o dossiê de atendimento (solicitando a
retificação das GPS) mencionado pela Recorrente não estava instruído com a documentação
necessária (fl. 17), estando ausente o Formulário de Retificação de GPS preenchido e assinado,
nos termos da IN RFB no 1.265/2012.
Assim, a decisão de primeira instancia entendeu que não houve a regularização
das pendências existentes até o final do prazo legal, mantendo o indeferimento da opção do
contribuinte pelo Simples Nacional.
A diligência solicitada, por sua vez, afirma que a partir de consulta aos sistemas
previdenciários teria encontrado o pagamento apresentado pela empresa, cuja retificação, pelo
contribuinte, se deu em 13/05/2020 conforme fls. 39, liquidando a divergência 05/2019 (fls. 36).
Não se nega que houve um pagamento e um equivoco do Recorrente, contudo,
ficou demonstrado que a devida regularização se deu fora do prazo legalmente previsto.
Vejamos que, no ano-calendário de 2020, o contribuinte tinha prazo até
31/01/2020 (último dia útil do mês) para regularizar eventuais pendências impeditivas ao
ingresso no Simples Nacional, nos termos do artigo 6°, parágrafo 2o, inciso I, da Resolução
CGSN n° 140/2018, abaixo reproduzido (grifo nosso):
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
(...)
No caso, restou evidenciado que a regularização somente ocorreu em 13/5/2020,
conforme fl. 39, ou seja, fora do prazo legal, levando ao indeferimento da opção ao Simples
Nacional, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.895 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723729/2020-13

Portanto, evidenciando-se que não houve regularização das pendências existentes
até o final do prazo legal, o indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples Nacional deve
ser mantido.
Nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital